Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-85.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005240-85.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ANDERSON BELEM DE CARVALHO - CPF: 860.631.621-00 (APELADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDERSON BELÉM DE CARVALHO (APELADO), LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 052.597.181-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ANDERSON BELÉM DE CARVALHO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

– RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

“
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
(Súmula 609 do STJ). Assim, descabe a alegação de negativa de cobertura securitária pelo evento morte, se ausente a prova da doença pre-existente e da prova de negativa da indenização.

“A privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.
” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007340-85.2016.8.11.0055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018).

Fixada em
quantum
exacerbado, a verba indenizatória deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ANDERSON BELÉM DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
contra a sentença que, nos termos dos incisos I e IV do art.485 do CPC/15,

extinguiu sem resolução de mérito a
Ação de Busca e Apreensão
no 1005240-85.2019.8.11.0007 em desfavor do falecido
ANDERSON BELÉM DE CARVALHO
, com a revogação da liminar anteriormente deferida a restituição da motocicleta anteriormente apreendida e, por consequência, condenou a administradora autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa. Julgou parcialmente procedente o pleito reconvencional aviado pelo espólio do requerido
para condenar a autora reconvinda a pagar-lhe a importância de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais e, por consequência, a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como dos honorários advocatícios arbitrados também em 10% do valor da causa.

Inconformada, recorre a autora reconvinda ao argumento de que em razão de não ter sido regularmente notificada da morte do devedor fiduciante, assim como da abertura regular de inventário na forma do art.983 do CPC/15, não havia como tomar conhecimento do falecimento do
de cujus
.

Assevera que enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário, o seja, o espólio, responde pelas dívidas do falecido, nos termos do art.1.997 do CPC/15 e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte.

Aduz que o fato de o devedor fiduciário ter falecido em nada altera a relação contratual, na qual a motocicleta apreendida havia sido dada em garantia real do contrato, pois além de a mora operar-se
ex re
nos termos do art.2o do Decreto-lei no 911/69 e art.397 do CC/2002, a notificação para a sua constituição em mora foi devidamente encaminhada e entregue no endereço fornecido pelo
de cujus
no momento da contratação, ainda que não recebida pessoalmente por ele, tal como a orienta a jurisprudência pátria.

Alega que
o Judiciário não pode proteger a posição de um devedor que além de não pagar pelo que deve, ainda descumpre cláusula contratual no sentido de informar eventual alteração de endereço, o que visa, sem sombra de dúvida, dificultar a recuperação do crédito.

Sustenta, ainda, que a embora o contrato contasse com cláusula de seguro de vida prestamista, a cobertura foi negada administrativamente em virtude de doença preexistente do réu, não podendo a cobertura se reconhecida de ofício pelo juízo, mesmo porque que os trâmites administrativos não teriam sido respeitados pelos seus herdeiros.

No mais, afirmou que o apelado não comprovou a ocorrência de qualquer dano moral indenizável, muito menos por culpa da autora, a qual teria agido dentro dos parâmetros de legalidade e boa-fé contratual.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória arbitrada para a compensação de danos morais, bem como dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n. 48190524.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, em 03/05/2019, as partes entabularam
o

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens
n. 42457.295.0.8 (consórcio), com taxa prefixada, para a aquisição de uma motocicleta, a ser paga em 80 (oitenta) parcelas iguais e consecutivas de R$162,90, com o pagamento da primeira previsto para 06/08/2018

Em garantia às obrigações assumidas, o tomador do empréstimo (consorciado) transferiu à credora autora, em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato.

No entanto, em razão do inadimplemento da parcela prevista para o dia 17/07/2019, a administradora credora promoveu a notificação extrajudicial do mutuário, nos termos do art.3o, §2o, do Decreto-lei 911/69, com vistas a constituí-lo em mora, sendo a referida missiva entregue no endereço contratual do tomador do empréstimo em 06/11/2019, consoante Aviso de Recebimento de ID. n. 48190490 - Pág. 2/3.

Ajuizada pela administradora do consórcio a ação de busca e apreensão para reaver a posse direta da motocicleta, houve o deferimento da liminar em decisão de ID. n. 48190496, sendo o respectivo mandado cumprido em 20/01/2020, conforme certidão positiva de ID. 48190498 - Pág. 1.

Expedido o mandado de citação emitido em nome do tomador do empréstimo
ANDERSON BELEM DE CARVALHO
, o seu cumprimento se deu na pessoa do espólio do demandado, através do filho e auto-declarado inventariante do
de cujus
,
LARRIC DE OLIVEIRA DE CARVALHO
.

Em resposta à ação, o
inventariante apresentou contestação c/c reconvenção na petição de ID. n. 48190503,

na qual, informou o óbito do requerido no dia 07/06/2019 (ID. n. 48190508 – Pág.

3), bem como que o contrato realizado entre as partes possui as cláusulas específicas do seguro de vida prestamista – item 20. SEGURO DE VIDA EM GRUPO – com a finalidade de garantir a cobertura das parcelas vincendas em razão da morte ou invalidez total por acidente, pugnou, preliminarmente, pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, uma vez que o falecimento do réu ocorreu antes do ajuizamento da ação e da própria expedição da notificação admonitória.

Na reconvenção, a parte requerida pugnou pelo reconhecimento da litigância de má-fé, visto a existência de cláusula expressa contida no contrato que previa a quitação do financiamento em caso de morte do consorciado, bem como pela aplicação de dano moral e repetição de indébito decorrentes da cobrança indevida.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença, na qual foi acolhida a preliminar com o indeferimento da inicial de busca e apreensão ante a ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para a condenação da autora reconvinda ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Para se chegar a essa conclusão, a sentença trouxe a seguinte fundamentação:

“[...]

Com efeito, a partir do que aventado pelos herdeiros na peça denominada como contestação (id29133422), analisando o conjunto probatório acostado digitalmente aos autos, vislumbro que os argumentos expendidos quanto à validade da configuração da mora do falecido são relevantes.

CONSTATADO O FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, verifica-se a ausência de pressuposto processual para constituição válida e regular do processo, tendo em vista a falta de capacidade do demandado para estar em juízo e, consequentemente, para figurar no polo passivo da ação. Ao contrário dos casos em que o falecimento do réu ocorre no curso do processo, na situação em análise o pressuposto processual da capacidade já não existia no momento do ajuizamento da ação, o que inviabiliza, por conseguinte, a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros do falecido.

Eis o entendimento do Colendo TJMT:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITADA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 43 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69. A notificação extrajudicial efetivada após o falecimento do devedor fiduciário não se revela suficiente para a comprovação da mora, situação que enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A substituição processual do artigo 43 do CPC somente se aplica nas hipóteses de falecimento da parte no curso do processo, o que não é o caso, porquanto o óbito ocorreu antes da propositura da ação. (Ap 142020/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015)’.

Outrossim, entendo por bem deferir os benefícios da justiça gratuita a parte requerida, eis que comprovada sua hipossuficiência.

Do exposto,
CHAMO O FEITO A ORDEM
, pois verificado a existência de vício insanável, que impede a formação de relação processual válida, entendo por revogar a liminar decretada com todos os seus efeitos e desconstituir o bem na posse da parte requerente, retornando ao estado como antes se encontrava à execução da liminar, retornando o bem à posse dos herdeiros do falecido,
INDEFIRO A INICIAL
com base no art. 330, II do CPC e, por consequência
JULGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, I e IV do CPC.

II – DA AÇÃO RECONVENCIONAL

Em apertada síntese, requer a reconvinte à condenação do autor pela litigância de má-fé, visto a cláusula expressa contida no contrato; aplicação de dano moral e repetição de indébito decorrentes da cobrança indevida, totalizando o valor de R$33.340,00 (trinta e três mil, trezentos e quarenta reais).

Alega o reconvinte que a autora perpetra o descumprimento do contrato, efetuando cobrança indevida, buscando o pagamento das prestações mesmo após o falecimento do contratante, sendo seu dever efetuar a quitação da cota e emitir termo de liberação da alienação, diante da cláusula específica acerca do seguro de vida – item 20. SEGURO DE VIDA EM GRUPO – com a finalidade de garantir a cobertura das parcelas vincendas em razão da morte ou invalidez total por acidente.

Inicialmente, convém registrar que o reconvinte foi prejudicado com a apreensão do bem, objeto da busca e apreensão. Pra melhor análise, basta verificar que o requerido se quedou inadimplente com a prestação vencida em 17/07/2019, de modo que as parcelas totais da dívida somam o valor de R$11.670,11 (onze mil, seiscentos e setenta reais e onze centavos), entretanto o requerido faleceu em 07/06/2019, enquadrando-se a situação na cláusula acima exposta.

Todavia, em sentido contrário, a requerida alega que uma vez transmitida a herança para os herdeiros, esses têm total condições e tornam pessoas legitimas para responder pela presente ação como representantes do espólio, não havendo que se falar em atos ilícitos de sua parte.

Nessa esteira, convém registrar que, o contrato em discussão possui cláusulas expressas e específicas acerca do seguro de vida – item 20. SEGURO DE VIDA EM GRUPO – com a finalidade de garantir a cobertura das parcelas vincendas em razão da MORTE ou invalidez total por acidente, vejamos:

‘(...) 20.3 Após a regulação do sinistro e, caso o evento ocorrido esteja coberto pelas condições da apólice de seguro, haverá o pagamento da indenização do seguro nos seguintes termos: a) a cota já contemplada será quitada pela Seguradora e será emitido termo de liberação da alienação;(...)’.

Assim, diante da comprovação, por parte do herdeiro do requerido, de que foi notificado o óbito do requerido junto a administradora do consórcio, tendo assim, o espólio do de cujus cumprido a exigência contida no contrato,
consoante comprova o documento incluso (tela emitida pela Honda – Grupo Cometa) em 08/07/2019 (id29170685)
, resta evidente a aplicação do dano moral.

O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoas e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Analisando os autos, está comprovada que a conduta da Requerida gerou uma série de transtornos ao espólio do requerido, vez que apreendeu o único bem deixado pelo requerido, produto de uso essencial a vida comum, além disso, o espólio do requerido ficou privado de utilizar a motocicleta para o sustento de sua família.

Neste diapasão, configurado o dano moral sofrido pelo espólio do Requerido, passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de indenização por dano moral.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra Parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que diz respeito a repetição de indébito decorrente de cobrança indevida, verifico que não merece prosperar, eis que o reconvinte não realizou nenhum pagamento indevido, mesmo porque, após o falecimento do requerido não mais realizou o pagamento das parcelas vencidas, de acordo com a cláusula contratual, item 20.3.

Do mesmo modo, entendo que não há que se falar em litigância de má-fé da autora, ora reconvinda, nos termos do inciso II do artigo 80 do Novo Código de Processo Civil (NCPC).

Com efeito, não existem elementos autorizadores para a condenação da autora em litigância de má-fé, pois a administradora requereu a busca e apreensão baseada tão somente no inadimplemento contratual, agindo de boa-fé.

Portanto, a parcial procedência da presente demanda é medida que se impõe.

Diante do exposto, no que diz respeito a ação principal,
JULGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, I e IV do CPC.

Condeno o requerente nas custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2°, do CPC.

Dado ao que ora se assevera e no intuito de elidir eventuais prejuízos as partes com a remoção do veículo apreendido para localidades distintas, considerando, ainda, a não consolidação do bem na propriedade e na posse plena e exclusiva do credor fiduciário, como hodiernamente se procede nesta espécie de ação,
‘ad cautelam’
, determino desde já que parte requerente restitua o bem objeto de busca e apreensão no prazo de 05 (cinco) dias.” (ID. n. 48190516 - Pág. 3/7)

No que tange à ação principal, tenho por irrepreensível a sentença.

Primeiramente, porque em momento algum a administradora apelante impugnou em suas razões de recorrer o
documento de ID. n. 48190511, aludido na sentença, no qual se denota a comunicação do óbito do
de cujus
requerido à
Honda – Grupo Cometa
) ainda em 08/07/2019, dois dias após o óbito, e quase três meses antes da postagem da notificação extrajudicial, portanto.

Logo, tendo sido comunicada do falecimento, a autora deveria ter direcionado o ato notificatório bem como manejado a ação em face do espólio.

O fato de não ter sido judicializado o inventário não a impedia de direcionar corretamente o passivo da demanda, visto que o inciso VI do art.616 do CPC/15 a legitima inclusive para requerer a abertura de tal inventário.

De toda a forma, ao proceder notificação da mora após a morte do devedor e, pior, em momento em que já sabia ou deveria saber de tal falecimento, a ação de busca e apreensão carece de pressuposto de constituição válido e regular do processo que é a constituição do devedor em mora, nos termos da Súmula 72 do STJ. Com isso, irretocável a sentença que reconhece a extinção não meritória da ação. Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 485, IV, CPC – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1000581-33.2019.8.11.0007, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 12/02/2020, publ. no DJE 14/02/2020)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida. Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV. (
TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado -
N.U 0004006-38.2019.8.11.0055, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Nesse viés, aliás, importante frisar que a autora não apresentou um único argumento contra a extinção não meritória do feito, se limitando a afirmar que o envio e entrega da missiva notificatória no endereço indicado do consorciado indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, nada dizendo sobre o vício apontado na sentença.

Com isso, irretocável a sentença nesse ponto.

Em relação à alegada impossibilidade de reconhecimento judicial da cobertura securitária para o reconhecimento da quitação do contrato de financiamento, o apelo também não prospera.

Isso porque, na Cláusula
XX – DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO
estipulada nas C
ondições Gerais do Plano de Consórcio
firmado entre as partes (Contrato de ID. n. 48190509), traz na
alínea “a” do item 20.3
que
“a cota contemplada será quitada pela Seguradora e será emitido o termo de alienação de liberação.”

Na hipótese, conquanto a credora fiduciária afirme que a cobertura securitária foi indeferida administrativamente, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar tal negativa.

Além disso, ainda que tivesse essa prova da negativa, não se pode olvidar que, de acordo com a Súmula 609 do STJ, “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
”

Ora, conforme cediço,
“A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. O reconhecimento da má-fé exige prova de sua existência, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(STJ - Terceira Turma – REsp 1546140/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 08/03/2016, DJe 28/03/2016). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do segurado. "A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1o/12/2014). 2. Agravo interno desprovido, com o retorno dos autos à origem. (AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 29/11/2018)

No caso, conquanto a Certidão de Óbito de ID. n. 48190508 traga a informação de que o falecido tinha um trauma craniano encefálico e que tinha crises de epilepsia há quatro anos, a causa da morte teria sido “ARRITMIA, INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA” e “PARADA CARDIORRESPITARÓRIA”

Assim, à míngua e provas de que o segurado conhecesse esse seu quadro encefálico e que o tenha omitido de forma deliberada, perfeitamente possível o reconhecimento, pelo juízo, da ocorrência de cobertura do sinistro e, consequemente, da declaração de quitação do contrato.

Mas não é só.

A administradora autora sustenta ainda, não haver se falar em ocorrência de dano moral indenizável.

Ocorre que também aqui o recurso não prospera.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“a privação indevida do uso do veículo revela-se suficiente para a configuração dos danos morais, porquanto enseja transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.
” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0007340-85.2016.8.11.0055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 28/02/2018, publ. no DJE 02/03/2018)

Assim, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação, a qual as rés afirmam exagerada.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio, normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

Assim, o dano deve ser razoável e proporcional à extensão do dano causado e ao grau de culpa do agente ofensor.

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$10.000,00 o magistrado supervalorizou o dano experimentado pelo réu reconvinte sendo imperiosa a redução.

Nesse viés, o importe de R$4.000,00 compensa razoável e proporcionalmente o dano imposto aos herdeiros do requerido, atendendo um parâmetro de equidade.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória para

R$4.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (súmula 362 do STJ) e juros de mora legais a partir da intimação da autora/reconvinda para a oferta de resposta à reconvenção.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020